Tribunal: TJDFT
Processo: 0705994-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705994-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: RODRIGO DOS SANTOS MOREIRA SERVICOS CONTABEIS, RODRIGO DOS SANTOS MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo interposto por BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A em face de RODRIGO DOS SANTOS MOREIRA SERVICOS CONTABEIS E OUTROS ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na de execução n. 0708690-94.2022.8.07.0014, indeferiu a realização de pesquisa via sistema SISBAJUD, nos seguintes termos (ID 224074295 na origem): A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi infrutífera (ID 154930742), nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Valor do débito atualizado: R$ 272.174,10 (ID 223720058). Encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário pelo prazo da prescrição intercorrente (ID 156244490). A Agravante alega que promoveu na origem execução em face da Agravado, requerendo a realização de pesquisa de eventuais bens em nome dos Agravados, por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, o que foi indeferido pelo juízo de origem. Alega que vem diligenciando nos autos, sem sucesso, diligência no sentido de localizar bens em nome dos Agravados, entendendo que lhe assiste razão socorrer-se ao Judiciário para viabilizar informações para recebimento de seu crédito. Argumenta que a ferramenta SISBAJUD permite a sistemática de cobranças replicadas, facilitando a localização de valores e ativos financeiros de forma recorrente, garantindo maior celeridade e efetividade às decisões judiciais. Invoca o art. 2o, o art. 378 e o art. 438 inciso II do CPC, além da Recomendação no 51/2015 (CNJ) e também com dos arts. 139, IV, 772, III, 773 e 789, também do CPC, acostando entendimento jurisprudencial no sentido de permitir a consulta após o lapso temporal de um ano, afirmando que a última pesquisa se deu há três anos, em 30/03/2023 (ID 69881414, p. 7). Requer a concessão de efeito suspensivo ativo, alegando que a probabilidade do direito está demonstrada. Afirma que o perigo de dano ou o risco está evidenciado, pois os Agravadas, ao tomarem conhecimento dos pedidos ora formulados, por ocasião de sua intimação para a oferta de contrarrazões recursais, não hesitarão em se desfazer de seus ativos financeiros e outros bens, frustrando, irremediavelmente, a execução e o êxito de tal medida constritiva. Por fim, requer que sejam efetuadas as futuras publicações e intimações referentes a este processo exclusivamente em nome do advogado CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO – ADV. OAB/DF 34.381 (intimacoes@carlosmiro.adv.br). As custas de preparo foram devidamente recolhidas (ID 68952589). No despacho constante do ID 68997894, intimei a parte agravante a se manifestar sobre o cabimento do recurso, considerando a observação do juízo de origem em relação ao malogro na pesquisa anterior e à complexidade da busca reiterada, pontos que não teriam sido impugnados pelo Agravante. O Agravante acostou petição no ID 69881414, satisfazendo a determinação. É o relatório. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC, tempestivo e com as custas pagas (ID 68233194). Decido. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. Na hipótese, vislumbro a presença concomitante dos requisitos autorizadores da medida, ainda que parcialmente, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Isso porque se depreende dos autos elementos de convicção que permitem afirmar que o Agravante se desonerou de seu ônus de diligenciar bens passíveis de constrição ao longo do lapso temporal de três anos desde a última pesquisa, de modo a imputar à atividade jurisdicional a primazia de realizar essa atividade. Isso se verifica, na origem, nos pedidos feitos ao juízo de designação de administrador-depositário, para se diligenciar a respeito da situação da empresa, por exemplo. destaca-se que o CNJ, desde o mês de abril de 2021, implementou no sistema SISBAJUD – Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (antigo BACENJUD), uma nova funcionalidade denominada “Teimosinha” que possibilita que as ordens judiciais de bloqueio de ativos financeiros sejam repetidas automaticamente pelo sistema até satisfação do crédito exequendo. A reiteração da diligência almejada pelo Agravante sujeita-se a dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes: (i) razoável lapso temporal entre a pesquisa; (ii) indícios de modificação da situação financeira do devedor. Acrescente-se, ainda, que não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, merecendo ser levada em conta, no caso concreto, a viabilidade de se proceder a novas tentativas de penhora on-line, objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional. Em relação ao sentido de “razoável lapso temporal”, por ser uma expressão avaliatória (conceito jurídico indeterminado), precisa ser densificada de modo a permitir a universalização da decisão. Nesse sentido, adoto o entendimento do Desembargador Álvaro Ciarlini, que firmou o período mínimo de 1 (um) ano para que seja renovada a diligência. Cabe transcrever os fundamentos exarados pelo Desembargador Álvaro Ciarlini, no voto proferido nos autos do agravo de instrumento no 07152762-92.2021.8.07.0000: Convém ressaltar que um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens do devedor é justamente a pesquisa efetuada por meio de sistemas como o Sisbajud (antigo Bacenjud), Infojud, Renajud e Eridf. A despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio do sistema Bacenjud, essas postulações devem ser examinadas de acordo com o princípio da razoabilidade. Assim, convém observar que o prazo da prescrição intercorrente começa a fluir apenas após o prazo dilatório de 1 (um) ano da suspensão do curso do processo, nos termos do art. 921, § 1o e § 4o, ambos do CPC. Aliás, durante o período correspondente ao prazo dilatório de 1 (um) ano, que antecede o termo inicial para o cômputo do prazo da prescrição intercorrente, o credor não sofre absolutamente nenhum prejuízo, pois a exigibilidade da pretensão respectiva permanece incólume. O critério fundado no transcurso temporal de 1 (um) ano, pelas razões expostas acima, é razoável para definir a possibilidade de reiteração das diligências em referência. (grifos nossos) O prazo mínimo de 1 (um) ano decorre de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o), fato esse que não gera prejuízo ao credor e visa estabelecer um critério racional, apto a gerar expectativas prévias a estabilidade decisória. Em consulta aos autos de origem, vislumbra-se que a última pesquisa via SISBAJUD e RENAJUD foi realizada em 30/03/2023. Portanto, transcorrido mais de um ano entre a data atual e a referida consulta, é razoável a nova tentativa de penhora nos referidos sistemas. No que toca ao pedido de realização da pesquisa SISBAJUD na modalidade "teimosinha", contudo, não assiste razão ao Agravante o pedido liminar. Isso porque, de início, cumpre observar que a ferramenta do SISBAJUD denominada "teimosinha" consiste em inúmeros atos com considerável comprometimento da estrutura funcional da serventia judicial e que somente é utilizada para casos excepcionais e devidamente justificados. O sistema consiste basicamente em ordens judiciais a todas as instituições financeiras em funcionamento no Brasil e sob fiscalização do Banco Central, que, por sua vez, remetem o relatório acerca do cumprimento. Após, todos os documentos são conferidos, copilados e trazidos ao processo, exigindo considerável dispêndio de recurso humano e tempo. Portanto, para que seja utilizada a ferramenta é necessária a demonstração de realidade com ela inerente, seja pela natureza da atividade econômica desenvolvida pelo executado ou por existir informação de recebimento ou trânsito de valores regularmente, diário ou semanal, nas suas contas. O pedido deve ser apreciado, ainda, sob a perspectiva da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência, considerado o contexto processual, bem como se houve esforço do exequente na busca de bens. No caso, o Agravante não demonstrou que a natureza da atividade econômica desenvolvida pelos Agravados exige a utilização da ferramenta, tendo se limitado a pedir a busca em razão do insucesso nas pesquisas anteriores. O pedido, portanto, não trouxe consigo qualquer informação nova, exceto o decurso do período entre o antigo pedido e o novo. Ressalte-se que, ante o caráter dispendioso da medida, é imprescindível que se demonstre elementos que assegurem sua efetividade, razão pela qual entendo que a repetição não é viável. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Ante o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo, de forma parcial, para que o juízo de origem realize a pesquisa na modalidade simples. Por fim, DEFIRO o pedido para que as futuras publicações e intimações referentes a este processo sejam efetuadas em nome do advogado CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO – ADV. OAB/DF 34.381 (intimacoes@carlosmiro.adv.br), ressalvando as limitações da sistemática do PJe quanto à publicação exclusiva. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intimem-se os Agravados para ofertarem contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de março de 2025 17:31:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador